Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-60.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001544-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACINTA AUGUSTA DA CRUZ - CPF: 630.971.921-15 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA COM VALORES EXORBITANTES. INEXISTÊNCIA DE CONSUMO EFETIVO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por concessionária de serviço público de fornecimento de água contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de faturas emitidas entre julho e dezembro de 2023, determinando o recálculo com base na média de consumo dos seis meses anteriores, bem como condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, e julgou improcedente o pedido contraposto de cobrança dos valores em aberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de valores elevados em relação ao consumo de água entre julho e dezembro de 2023 pode ser considerada legítima; (ii) saber se a concessionária comprovou a culpa exclusiva da consumidora ou falha nas instalações internas; (iii) saber se está configurado o dano moral indenizável em decorrência da cobrança desproporcional.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se à relação o Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade das medições e a efetiva prestação do serviço no volume cobrado.

4. Laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório, atestou a inexistência de vazamentos e a incompatibilidade entre a estrutura do imóvel e o volume cobrado, afastando a tese de consumo real ou falha interna.

5. Prova unilateral da concessionária, baseada em ordem de serviço e teste de verificação, é insuficiente para justificar consumo dez vezes acima da média histórica.

6. Diante da ausência de prova de consumo compatível, presume-se a falha na prestação do serviço, impondo-se a revisão das faturas com base na média dos meses anteriores.

7. A cobrança excessiva de serviço essencial, sem respaldo técnico, e a consequente judicialização da demanda por consumidora idosa, configura violação à dignidade, ensejando reparação moral.

8. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de valores extraordinários por consumo de água, sem demonstração técnica robusta de sua regularidade, configura falha na prestação do serviço, impondo-se a revisão das faturas com base na média histórica de consumo. 2. A falha na prestação de serviço essencial, quando impõe à parte consumidora encargos desproporcionais e a necessidade de acionar o Judiciário, enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; 14; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1010859-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/09/2023; TJMT, AC 1024420-14.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03/04/2024; TJMT, AC 0000314-78.2016.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S. A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo Faturas de Água c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida por
JACINTA AUGUSTA DA CRUZ
, que julgou procedente os pedidos iniciais, determinando que a ré, ora, apelante, proceda a revisão das faturas de consumo referente ao período de julho/2023 a dezembro/2023, para o valor correspondente à média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores a emissão das faturas contestadas e a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como julgou improcedente o pedido contraposto acerca dos débitos das faturas em aberto (Id. 337136993).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a valoração equivocada da prova pericial e da culpa exclusiva da consumidora, alegando que a vistoria realizada em 11 de julho de 2025, dois anos após o início do período de consumo elevado (julho de 2023), não serve como prova de que havia um vazamento interno em 2023. Continua afirmando quanto o exercício regular de um direito e inexistência de dano moral. Alternativamente, narra quanto a necessidade de redução do valor fixado a título de dano moral.

Além disso, sustenta quanto a necessidade de procedência do pedido contraposto, asseverando que os valores faturados correspondem ao consumo efetivamente medido e que a responsabilidade por eventual vazamento interno era da consumidora, a dívida consubstanciada nas faturas em aberto é exigível. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reformando a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos iniciais e julgando procedente o pedido contraposto (Id. 337136995).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 337137000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S. A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo Faturas de Água c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida por
JACINTA AUGUSTA DA CRUZ
, que julgou procedente os pedidos iniciais, determinando que a ré, ora, apelante, proceda a revisão das faturas de consumo referente ao período de julho/2023 a dezembro/2023, para o valor correspondente à média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores a emissão das faturas contestadas e a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como julgou improcedente o pedido contraposto acerca dos débitos das faturas em aberto (Id. 337136993).

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária apelante referentes às faturas dos meses de julho a dezembro de 2023, que apresentaram um salto abrupto e injustificado de consumo, atingindo a cifra de aproximadamente R$ 2.733,22 em um único ciclo, em total descompasso com a média histórica da unidade consumidora, que girava em torno de R$ 185,90. A apelante sustenta a regularidade da medição, apoiando-se em vistoria unilateral realizada à época e na suposta fragilidade do laudo pericial judicial, produzido em 2025, o qual, segundo a recorrente, não seria apto a comprovar a inexistência de vazamentos pretéritos.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, dada a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora frente à concessionária de serviço público. Nesse cenário, competia à apelante demonstrar, de forma cabal e inequívoca,
a regularidade da medição e a efetiva prestação do serviço no volume cobrado
, ou, alternativamente,
a culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente
.

Ao perscrutar o caderno processual e, especificamente, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se que o Laudo Pericial elaborado pelo “
expert
” do Juízo, Engenheiro Civil Arthur Benedito Santos Ciriaco da Silva, é contundente ao afastar a tese defensiva da concessionária. A perícia técnica constatou que a residência da autora possui instalações hidráulicas em perfeitas condições de uso e conservação, com tubulações embutidas e protegidas, sem qualquer indício de vazamentos, infiltrações ou conexões clandestinas que pudessem justificar o consumo exorbitante registrado, vejamos:

O argumento da apelante de que o lapso temporal entre o fato (2023) e a perícia (2025) invalidaria a conclusão técnica não merece prosperar. O perito judicial foi categórico ao afirmar que o volume faturado, superior a 150 metros cúbicos mensais, é fisicamente incompatível com o perfil de ocupação do imóvel, onde residem apenas quatro pessoas, e com a infraestrutura existente, que não conta com piscina ou sistemas de irrigação. A cobrança de um volume dez vezes superior à média, sem que haja uma justificativa física plausível como um vazamento torrencial visível, o que certamente teria deixado marcas indeléveis na estrutura do imóvel ou no terreno, corrobora a tese de falha na medição ou na leitura do hidrômetro.

Ademais, a prova produzida unilateralmente pela concessionária, consistente em ordem de serviço e teste de verificação ("teste da proveta"), não possui o condão de suplantar a prova pericial judicial. Tais documentos unilaterais, produzidos sem o crivo do contraditório, são insuficientes para demonstrar a regularidade do medidor diante de uma discrepância de consumo tão gritante (aumento de cerca de 1.300%).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, não demonstrada a irregularidade nas instalações internas ou o efetivo consumo excessivo pelo usuário, presume-se a falha na prestação do serviço, impondo-se a revisão das faturas pela média de consumo dos meses anteriores. Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS - CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA RESIDÊNCIA OU DO EFETIVO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de água, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade na residência capaz de ocasionar o aumento ou o efetivo consumo pela parte autora
. A suspensão do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010859-54.2020.8.11 .0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MODIFICA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não há irregularidades ou vazamentos na residência, bem como tendo a perícia atestado o consumo maior do que realmente necessita uma residência simples, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo havia entre as partes, estando patente a hipossuficiência da consumidora na espécie
. Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024420-14.2021.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024) (destaquei)

“APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO APELADO: WALDEMAR TIMOTEO SILVAE M E N T ARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível. Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa. Havendo fixação do dano moral em excesso, o valor deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000314-78.2016 .8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (destaquei)

Portanto, escorreita a sentença ao declarar a inexigibilidade dos valores excedentes e determinar o refaturamento com base na média de consumo, julgando, por consequência lógica, improcedente o pedido contraposto de cobrança formulado pela apelante.

No que tange aos danos morais, melhor sorte não assiste à recorrente. A falha na prestação do serviço de fornecimento de água, bem essencial à vida e à dignidade da pessoa humana, aliada à cobrança de valores exorbitantes e à ameaça ou efetiva suspensão do fornecimento, transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral “
in re ipsa”
, ou seja, presumido, que dispensa a prova do efetivo prejuízo anímico. A consumidora, pessoa idosa e beneficiária da justiça gratuita, viu-se compelida a buscar o Poder Judiciário e a contratar serviços particulares para tentar solucionar um problema criado exclusivamente pela ineficiência da concessionária, vivenciando a angústia de ter um serviço vital ameaçado por uma dívida impagável e indevida.

Quanto ao “
quantum”
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas lesivas (caráter pedagógico-punitivo). Considerando a capacidade econômica da ofensora, concessionária de grande porte, e a gravidade da conduta, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo “
a quo
”
mostra-se adequado e suficiente para cumprir tais finalidades, não comportando redução
. O arbitramento em patamar inferior, como pretendido pela apelante, esvaziaria o caráter punitivo da medida, tornando vantajoso para a empresa arriscar a prática de cobranças abusivas. A manutenção do valor encontra respaldo na jurisprudência citada, que reforça a necessidade de inibir a conduta abusiva da prestadora de serviços.

Não há, pois, qualquer reparo a ser feito na decisão de primeiro grau, que analisou com profundidade e acerto o conjunto probatório, aplicando corretamente o direito à espécie ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais, determino a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026